Tribunal: TJDFT
Processo: 0748454-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COM MULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS. MODICIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por pessoa física contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por instituição bancária, para cobrança de dívida de R$ 110.536,80, originada de contrato de adesão vinculado ao cartão de crédito. Em sentença, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento do débito, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da última atualização do saldo devedor, além de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante suscita preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documentos, argumentando, no mérito, o excesso da cobrança, a abusividade dos juros e a impossibilidade de cumulação de juros moratórios, multa e outros encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a verificação de inépcia da petição inicial da ação monitória; e (ii) a análise acerca da abusividade e regularidade da cobrança bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 3.1. Verificada a existência de contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito, respectivas faturas e demonstrativo de evolução do débito - inclusive no que diz respeito aos índices de correção monetária, juros e multa incidentes sobre o total inadimplido - não há que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto a ação monitória foi devidamente instruída. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. Ainda que o caso dos autos deva ser analisado de acordo com as normas consumeristas, não devem ser acolhidos os argumentos vertidos pela apelante, evidenciando-se a prova da relação jurídica entre as partes.
5. Uma vez que a atualização monetária, os juros remuneratórios e a multa moratória são encargos que se originam de fatos geradores distintos, é permitida a sua cumulação, desde que expressamente previstos no contrato entabulado entre as partes, e que não sejam fixados em percentuais abusivos. Precedentes.
6. A abusividade dos juros de mora incidentes sobre o débito inadimplido não ficou demonstrada nos autos, sobretudo por inexistir qualquer comprovação de que a mencionada taxa – aplicada em 1% (um por cento ao mês), sem capitalização - esteja acima da média do mercado; tampouco foram juntados memoriais de cálculo do valor que o devedor entende como sendo o devido.
7. Restando demonstrada a regularidade da cobrança, sem indícios de abusividade, excesso ou qualquer ilegalidade no caso concreto, e estando comprovado que os pagamentos realizados pela recorrente foram corretamente computados na apuração do saldo devedor, conclui-se pela legitimidade da dívida remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial da ação monitória instruída com contrato de adesão assinado eletronicamente, extratos bancários e demonstrativo dos débitos atende aos requisitos do art. 700 do CPC.
2. O réu que alega excesso de cobrança em ação monitória deve apresentar prova idônea e planilha com os valores que entende corretos, sob pena de manutenção da higidez do débito apresentado.
3. A ausência de capitalização dos juros e a adequação da taxa aplicada à média de mercado afastam a alegação de abusividade dos encargos financeiros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, I, e 1.014; CDC, art. 51; CC/2002, art. 389, parágrafo único; Súmula 247/STJ; Súmula 596/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1785341, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1711767, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1674808, Rel. Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível.